Tribunal: STF
Processo: ARE 1427396
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DOCARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS EXCEDENTES APROVADOS PARA A ETAPA SEGUINTE (TAF). ALTERAÇÃO EDITALÍCIA DAS REGRAS SOBRE OS TESTES FÍSICOS DE NATAÇÃO. PRAZO RAZOÁVEL ENTRE A DIVULGAÇÃO DO NOVO EDITAL E A EFETIVA REALIZAÇÃO DO TESTE NO QUAL FORAM CONSDIRADOS INAPTOS OS AUTORES. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DARAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Os apelantes, que lograram aprovação como excedentes, só foram convocados para a realização do TAF e a prova de natação em questão no ano de 2015, na 3ª Convocação para o TAF, e somente após o seu resultado de “inaptos” é que resolveram acionar a Justiça alegando a ilegalidade da mudança na regra editalícia.



    2. De acordo com a jurisprudência emanada de nossos Tribunais Pátrios a administração pública possui a faculdade de modificar o edital do concurso, unilateralmente, desde que em observância aos princípios básicos administrativos. Os critérios adotados pela Comissão de Avaliação não podem ser revistos pelo Judiciário, salvo em hipótese de ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não se verifica no caso dos autos.



    3. Recurso conhecido e não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Analisando o arco probatório dos autos, vejo que o Edital nº 03/2012 previa em seus itens 9 e 9.12 a realização de teste de aptidão física de natação de 50m pelos candidatos ao cargo de Soldado Bombeiro Militar que já tivessem sido aprovados/classificados na primeira fase do certame.



    No ano de 2013, houve retificação do edital n° 03/2012, o qual passou a prever em seu ANEXO III, para a fase do teste de aptidão física (TAF), a realização de teste aquático (natação) com 100m "estilo livre".



    Os apelantes, que lograram aprovação como excedentes, só foram convocados para a realização do TAF e a prova de natação em questão no ano de 2015, na 3ª Convocação para o TAF, e somente após o seu resultado de “inaptos” é que resolveram acionar a Justiça alegando a ilegalidade da mudança na regra editalícia.



    Esta Corte tem decidido que nenhuma ilegalidade existe decorrente da não convocação dos candidatos para realizar o Teste de Aptidão Física, em virtude de tal limitação por localidade escolhida, diante da não obtenção da nota de corte.



    (...)



    Compulsando as provas constantes nos autos, observo que não há nenhuma irregularidade na alteraçãoeditalícia realizada."



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente